Tribunal: TJDFT
Processo: 0741867-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS OU NOS PRÓPRIOS AUTOS. FACULDADE DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de processamento do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de processar o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais nos autos originários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que é facultado ao advogado a execução dos honorários sucumbenciais tanto nos autos originários nos quais foram arbitrados como em autos apartados, como direito autônomo, arts. 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994.
3.1. Incabível, portanto, o indeferimento do processamento do cumprimento de sentença, tal qual requerido, pois viola a previsão legal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2047433 de relatoria da Desa. Leonor Aguena na 5a Turma Cível. Acórdão 1967733 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível. Acórdão 1864004 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível.